Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019739-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEISILENE DOS PASSOS CALIX CARDOSO - CPF: 522.823.411-04 (RECORRENTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO DOS VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora em discussão.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito ou a suspensão dos serviços, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes as pretensões iniciais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, pois as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, nos valores de R$ 410,88 (quatrocentos e dez reais e oitenta e oito centavos), R$ 546,96 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), e R$ 538,66 (quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), respectivamente, não correspondem ao real consumo da unidade consumidora de n. 6/312109-2, de sua titularidade.

Além disso, requer a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais, pois entende que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 116889478, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré, no que tange à cobrança de faturas acima da média de consumo da UC 6/312109-2, de sua titularidade.

A parte recorrente sustenta que recebeu faturas com vencimentos em 21/10/2019, 26/11/2019 e 20/12/2019, com consumos no importe de 412 kWh, 533 kWh e 524 kWh, respectivamente, acima de sua média mensal que costumava ser de abaixo de 250 kwh. Em razão de tais fatos, pleiteou a revisão das aludidas faturas e indenização por danos morais.

A recorrida afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, justificando que o aumento de consumo pode ser causado por inúmeros fatores externos decorrentes do uso da consumidora, principalmente nos meses das faturas reclamadas, considerando se tratar de período com temperaturas mais altas.

Da análise dos autos, notadamente dos históricos acostados nos ids.

116437173 e 113245976, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h, e a reclamada, em que pese a alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar o aumento do consumo alegado.

Destaco tal ponto, pois a empresa concessionária é quem possui os recursos tecnológicos necessários a comprovação das alegações de regularidade no medidor, obedecendo-se, para tanto, o devido processo legal administrativo.

Também não é verossímil a assertiva de que a consumidora tenha aumentado a utilização da energia em mais que o dobro de seu consumo costumeiro, ainda que se refiram aos meses com temperaturas mais altas.

Diante desse contexto, entendo que a sentença impugnada comporta reforma neste particular, pois é o caso de reconhecer a falha na conduta da ré ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa.

Já em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, ainda que tenha havido cobrança indevida pela reclamada, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correspondentes, como, por exemplo, a interrupção indevida do fornecimento do serviço, a negativação ilegítima da dívida junto aos órgãos de proteção creditícia.

Em relação às alegadas
tentativas infrutíferas de resolução da demanda na seara administrativa, destaco que a parte recorrente junta aos autos apenas uma tentativa de solução da celeuma perante o Procon Estadual (id. 116437177) e uma cópia de senha de atendimento junto à concessionária ré (id. 116437174), sem comprovar se o mesmo foi realizado, sendo que os demais documentos acostados se referem à solicitação de andamento do procedimento administrativo em trâmite no referido órgão municipal via aplicativo de mensagens, não ficando comprovado, portanto, que despendeu tempo
razoável para a resolução do problema.

Desse modo, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a parte consumidora, como a interrupção do serviço essencial ou/e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

(N.U 1001317-92.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença para:

a)

Declarar
a inexistência dos débitos nos valores de R$ 410,88 (quatrocentos e dez reais e oitenta e oito centavos), R$ 546,96 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), e R$ 538,66 (quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), atinentes às faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, respectivamente,
determinando
o refaturamento com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores às aludidas faturas;

b)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022